Tribunal: TJES
Processo: 0021319-94.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021319-94.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MILHORATO AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Todos os argumentos externados pelo embargante foram devidamente analisados no julgamento do apelo, como contido no voto condutor, revelando cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados por
MATHEUS MILHORATO AGUIAR
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento da apelação outrora interposta, mantendo-se os termos da sentença que lhe impôs condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o embargante que o acórdão se projetou de forma omissa no que se refere a teses que defendem a ausência de comprovação da autoria do delito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não merece acolhimento.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – JURIDICIDADE DA SENTENÇA OBJURGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A autoria fora devidamente comprovada com relação ao apelante. Conforme destacado com juridicidade, e transcrito na sentença impugnada, o depoimento prestado em juízo por policial que atuou na ocorrência se revelou de forma clara, harmônica e inconteste, no sentido de que os abordados estavam em local de intenso tráfico de drogas, exercendo a referida atividade ilícita, tendo o menor, na oportunidade, destacado que sua função era a venda efetiva da droga, por ordem do apelante, que por sua vez era o responsável pelo recebimento de valores decorrentes da mercância
.
A conclusão que se extrai das provas produzidas, pelas circunstâncias do fato, é a de que os abordados reuniram-se para a prática do tráfico de drogas, subdividindo tarefas específicas para tanto
.

Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Como visto, afere-se que todos os argumentos externados pelo embargante foram devidamente analisados no julgamento do apelo, como contido no voto condutor, revelando cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN DE ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.